Tribunal: TJES
Processo: 5017891-34.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017891-34.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON VANDER FREIRE BUZZO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONSULTA MÉDICA. COMPROVAÇÃO DA PATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. LAUDO QUE NÃO INDICA A URGÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 1.002 STF). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
EDSON VANDER FREIRE BUZZO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que realizou a consulta médica agendada pelo recorrido;
c)
que o médico responsável indicou o procedimento cirúrgico;
d)
que o recorrido deve ser compelido a fornecer o procedimento cirúrgico de osteotomia valgizante da tíbia.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer ao recorrente consultas e acompanhamento com especialista em ortopedia, bem como exames e procedimento cirúrgico.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente alegou possuir diagnóstico de transtornos internos dos joelhos (CID 10: M.23), pleiteando, para tanto, que o Poder Público fornecesse, inicialmente, consulta com médico especialista para o devido acompanhamento.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou procedente em parte o pleito inicial, determinando o fornecimento da consulta pleiteada.

Por sua vez, o recorrente aduz que realizou a consulta médica, bem como que o médico responsável, após confirmar o seu diagnóstico, indicou a realização de procedimento cirúrgico.

Sem maiores delongas,
em detida análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que estes não declaram a imprescindibilidade na realização da cirurgia.
Além disso, verifica-se que o laudo fornecido pelo médico ortopedista não indica a urgência desta.

Assim, considerando que o recorrente não preencheu os requisitos necessários, tenho que
o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer a cirurgia pleiteada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença tal como proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas por força legal.

Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Suspendo a exigibilidade eis que a parte se encontra amparada pelas benesses da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)